Tribunal: TJES
Processo: 0000679-31.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000679-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DA SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000679-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DA SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
– DOSIMETRIA – MANUTENÇÃO – PENA FIXADA ADEQUADAMENTE – RECURSO IMPROVIDO.
–
1. O Magistrado sentenciante exasperou a pena-base mediante valoração negativa da culpabilidade, haja vista a natureza e quantidade de droga apreendidas que, no entender desta Corte, é expressivo e merece maior reprovabilidade. 2.
Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por PATRICK DA SILVA MORAES, em face da sentença (ID. 12674154) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, na ação penal pública manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, para condenar o recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
a
ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões (ID. 127734808), a defesa do apelante requer
o redimensionamento da pena-base, a fim de conduzi-la ao mínimo legal, ou a aplicação do patamar compreendido entre 1/8 e 1/6 na primeira fase de dosagem da pena.

Contrarrazões (ID. 13033943) pugnando pelo não provimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Cleber Pontes da Silva, manifestou-se (ID, 13233455729), pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Defiro, desde já, o pedido de sustentação oral formulado.

À revisão
.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/05/25

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

A SRA. ADVOGADA THAYS CLEIR BARBOSA:-

Boa tarde a todos.

Cumprimento o Sr. Presidente e também relator deste processo, desembargador Pedro Valls Feu Rosa, o eminente desembargador Fernando Zardini Antônio, revisor responsável, cumprimentar os demais eminentes desembargadores, a procuradora de justiça, representante do Ministério Público e os demais advogados aqui presentes.

Excelências, trata-se de recurso de apelação da sentença que condenou o apelante Patrick da Silva de Moraes na pena do artigo 33, caput, da lei de drogas.

No caso em concreto, o apelante, na audiência de instrução e julgamento, confessou a prática delitiva do tráfico de drogas, porque, quando abordado por policiais militares, trazia gramas de drogas variadas como maconha e cocaína. Após essa confissão, ele foi devidamente condenado.

Ocorre que o douto juízo de 1º piso elevou a pena base na primeira fase da dosimetria da pena em um ano e três meses. É o que leva essa defesa a apresentar esse recurso de apelação, porque entendemos que deve haver a revisão da exasperação dessa pena, pelos motivos que traremos a seguir.

É certo que a natureza e a quantidade da droga apreendida pode ser realmente considerada para poder tirar a pena do mínimo legal. Contudo, a defesa entende que tal análise deve ser realizada de forma conjunta, levando em consideração a natureza e fazendo referência à quantidade.

Ocorre que, nos presentes autos, essa análise, quanto às duas circunstâncias, deu-se de forma separada; prova disso foi que, apesar de ter sido realizada a apreensão de drogas de duas naturezas, o juízo de 1º piso,
a qu
o
, não se atentou para a quantidade pequena apreendida, qual seja, apenas 400 gramas de objetos ilícitos.

A defesa entende que sopesar a pena em um ano e três meses, em razão da quantidade de apenas 400 gramas de drogas, é desarrazoado no caso em concreto, excelências.

O STJ já definiu que a análise da quantidade e da natureza (conforme dispõe o artigo 42 da lei de drogas), deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação apenas com base na natureza da droga. Quando, como é o caso aqui em concreto, a quantidade apreendida é muito pequena.

A defesa não está menosprezando o fato de que o crime que está sendo discutido aqui é potencialmente nocivo à sociedade, temos essa noção. Porém, pautamo-nos aqui em relação à pequena quantidade apreendida.

Portanto, a defesa requer o afastamento da aludida circunstância desfavorável, constante do artigo 42 da lei de drogas, porque entende que está distante dos parâmetros do STJ, porque a análise não foi realizada de forma conjunta.

Caso Vossas Excelências não entendam pelo afastamento dessa circunstância, cabe-nos mencionar aqui acerca da desproporcionalidade na exasperação. O douto Juízo de 1º piso elevou a pena em um quarto, aumentando a pena-base em um ano e três meses.

Na opinião da defesa, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, o juiz adotou fração excessivamente desfavorável, razão pela qual pedimos encarecidamente a revisão da pena por essa colenda Câmara.

Excelências, a título de exemplo, a defesa traz aqui, em sustentação oral, julgado recente do STJ no HC de número 866084, no qual houve a exasperação da pena em 1/3 para uma apreensão de mais de 300 kg de drogas. Contudo, aqui no presente caso, o douto juízo utilizou quase que o mesmo quantitativo - ou seja, 1/4 de aumento - pela apreensão de tão somente 400 gramas de drogas.

Então, a defesa entende que a elevação dessa pena na primeira fase da dosimetria
da pena foi desarrazoada. Assim, com base em tudo o que fora disposto aqui, requer-se seja reconhecida a desproporcionalidade na fixação dessa pena, com vistas a reformar a sentença e readequar o montante a ser acrescido nos limites dos patamares já assentados pelos tribunais superiores.

Assim a defesa se manifesta.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Como sempre procedo, em caso de sustentação, peço retorno dos autos para apreciação detalhada dos argumentos produzidos a partir da tribuna.

*

mpf*

DATA DA SESSÃO: 25/06/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, diante da sustentação oral realizada pela Dra Thays Cleir Barbosa, pedi retorno dos autos para melhor análise das razões apresentadas.

Após estudo acurado das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“Revela o inquérito policial junto que no dia 20 de setembro de 2024, por volta das 21h36min, na Rua Benedito Roque Quaglioz, bairro Itaoca, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 31 – ID 51236891 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 33 – ID 51236891.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram à Rua Benedito Roque Quaglioz, bairro Itaoca, nesta cidade, região conhecida pelas forças policiais como de intensa traficância, tendo em vista o recebimento de informações no sentido de que o nacional de prenome PATRICK estaria no local realizando o comércio de drogas. No ato, foram repassadas aos policiais as características físicas e de vestimenta do suspeito.

Ao adentrarem no citado logradouro os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas trazendo consigo uma sacola plástica de cor branca. Ocorre que, ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito empreendeu fuga, sendo prontamente acompanhado pelos policiais.

Realizada a captura do flagranteado, identificado como PATRICK DA SILVA DE MORAES, ora Denunciado, foi implementada busca pessoal, oportunidade em que os agentes apreenderam no interior da sacola que o abordado trazia consigo 103 (cento e três) pinos contendo substância similar ao “crack”; 97 (noventa e sete) pinos contendo a droga análoga a “cocaína”; 16 (dezesseis) botijas de substância semelhante a “cocaína” e 23 (vinte e três) tiras de “maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, a fim de conduzi-la ao mínimo legal, ou mediante a aplicação de patamar compreendido entre 1/8 e 1/6.

Em consulta ao caderno processual, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa do vetor da culpabilidade, haja vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A defesa aduz que a quantidade de droga não é expressiva, se mostrando a exasperação da pena desproporcional.

Em que pesem os argumentos ventilados, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, em que pese a argumentação da defesa, entendo que a apreensão de 456,3 g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e três decigramas) de drogas, não se mostra ínfima, em especial, quando as substâncias se apresentam porcionadas em 103 pinos contendo pedras de crack, 97 pinos de cocaína, 16 botijas de cocaína, e 23 tiras de maconha.

Assim, aliado à quantidade excessiva, a natureza das drogas apreendidas, como a cocaína e o crack, que possuem alto poder deletério, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, inclusive com fração distinta de 1/8 e 1/6, razão pela qual entendo que a valoração negativa do vetor da culpabilidade e o
quantum
de recrudescimento, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas, se mostram adequados, convergindo com o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados:

“DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas . 2. A defesa alega que a quantidade de entorpecentes apreendidos (75 gramas de cocaína e 25 gramas de crack) não justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e o art . 59 do Código Penal. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou que a quantidade de 75 gramas de cocaína e 25 gramas de crack não é irrisória, justificando a exasperação da pena-base devido à natureza especialmente deletéria do crack .5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes que podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.6. A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, atraindo a incidência da Súmula n . 83 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2170204 PR 2024/0347398-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024)

Diante de tais circunstâncias, o édito condenatório não merece retoques, uma vez que em perfeita harmonia com os ditames legais.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

É também como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Acompanho o voto do Relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000679-31.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DA SILVA DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAYS CLEIR BARBOZA TEMPORIM PRATES - ES36264

VOTO

Eminentes Pares, diante da sustentação oral realizada pela Dra Thays Cleir Barbosa, pedi retorno dos autops para melhor análise das razões apresentadas.

Após estudo acurado das teses ventiladas, encontro-me apto a proferir meu voto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Relata a peça acusatória que:

“
Revela o inquérito policial junto que no dia 20 de setembro de 2024, por volta das 21h36min, na Rua Benedito Roque Quaglioz, bairro Itaoca, nesta cidade, o Denunciado foi flagrado trazendo consigo as drogas vulgarmente conhecidas como “cocaína”, “crack” e “maconha”, com o fim de comercializá-las, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fl. 31 – ID 51236891 e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 33 – ID 51236891.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, policiais militares se dirigiram à Rua Benedito Roque Quaglioz, bairro Itaoca, nesta cidade, região conhecida pelas forças policiais como de intensa traficância, tendo em vista o recebimento de informações no sentido de que o nacional de prenome PATRICK estaria no local realizando o comércio de drogas. No ato, foram repassadas aos policiais as características físicas e de vestimenta do suspeito.

Ao adentrarem no citado logradouro os agentes visualizaram um indivíduo com as mesmas características repassadas trazendo consigo uma sacola plástica de cor branca. Ocorre que, ao perceber a aproximação da guarnição, o suspeito empreendeu fuga, sendo prontamente acompanhado pelos policiais.

Realizada a captura do flagranteado, identificado como PATRICK DA SILVA DE MORAES, ora Denunciado, foi implementada busca pessoal, oportunidade em que os agentes apreenderam no interior da sacola que o abordado trazia consigo 103 (cento e três) pinos contendo substância similar ao “crack”; 97 (noventa e sete) pinos contendo a droga análoga a “cocaína”; 16 (dezesseis) botijas de substância semelhante a “cocaína” e 23 (vinte e três) tiras de “maconha”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o recorrente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa,
a
ser cumprida em regime inicial fechado.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais.

A defesa pugna pelo redimensionamento da pena-base, a fim de conduzi-la ao mínimo legal, ou mediante a aplicação de patamar compreendido entre 1/8 e 1/6.

Em consulta ao caderno processual, verifico que o Magistrado sentenciante exasperou a pena-base em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, mediante a valoração negativa do vetor da culpabilidade, haja vista a quantidade e natureza das drogas apreendidas.

A defesa aduz que a quantidade de droga não é expressiva, se mostrando a exasperação da pena desproporcional.

Em que pese
m
os argumentos ventilados, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Isso porque, em que pese a argumentação da defesa, entendo que a apreensão de 456,3g (quatrocentos e cinquenta e seis gramas e três decigramas) de drogas, não se mostra ínfima, em especial, quando a
s
substâncias se apresentam porcionadas em 103 pinos contendo pedras de crack, 97 pinos de cocaína, 16 botijas de cocaína, e 23 tiras de maconha.

Assim, aliado à quantidade excessiva, a natureza das drogas apreendidas, como a cocaína e o crack, que possuem alto poder deletério, justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, inclusive com fração distinta de 1/8 e 1/6, razão pela qual entendo que a valoração negativa do vetor da culpabilidade e o
quantum
de recrudescimento, na forma do artigo 42 da Lei de Drogas, se mostram adequados, convergindo com o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça em diversos julgados:

“
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA . PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DO ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento ao recurso de apelação criminal, mantendo a exasperação da pena-base em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas . 2. A defesa alega que a quantidade de entorpecentes apreendidos (75 gramas de cocaína e 25 gramas de crack) não justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal.II. Questão em discussão 3 . A questão em discussão consiste em saber se a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 e o art . 59 do Código Penal. III. Razões de decidir 4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo considerou que a quantidade de 75 gramas de cocaína e 25 gramas de crack não é irrisória, justificando a exasperação da pena-base devido à natureza especialmente deletéria do crack .5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes que podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.6. A decisão do Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento consolidado nos tribunais superiores, atraindo a incidência da Súmula n . 83 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 2170204 PR 2024/0347398-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024)

Diante de tais circunstâncias, o édito condenatório não merece retoques, uma vez que em perfeita harmonia com os ditames legais.

Forte em tais fundamentos, nego provimento ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)